Tribunal: TJMT
Processo: 1028226-15.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028226-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO), JOAMARA RUIDE DE ARAUJO FREITAS - CPF: 626.987.451-34 (AGRAVADO), J R DE ARAUJO FREITAS REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 05.852.899/0001-94 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO ITNERNO – EXECUÇÃO FISCAL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ORIUNDOS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO –CONCESSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão dos benefícios oriundos da gratuidade da justiça, disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, demanda a comprovação da situação de hipossuficiência, sendo que, em caso contrário, é mandatório o indeferimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1028226-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
JOAMARA RUIDE DE ARAÚJO FREITAS

J. R. DE ARAÚJO FREITAS REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
Joamara Ruide de Araújo Freitas
e
Outros
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 211868651, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto, no intuito de conceder os benefícios oriundos à gratuidade da justiça aos Recorridos.

O Agravante, em síntese, afirma que, a decisão merece reforma, já que a concessão da justiça gratuita demanda comprovação, não sendo suficiente a juntada de certidão de hipossuficiência.

Neste sentido, aponta que, não seria possível a concessão dos benefícios oriundos da gratuidade da justiça ao Recorrente.

Os Recorridos, no ID nº 219577176, apresentam contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
Joamara Ruide de Araújo Freitas
e
Outros
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 211868651, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto, no intuito de conceder os benefícios oriundos à gratuidade da justiça aos Recorridos.

De acordo com o que pode ser verificado no presente feito, existe apenas uma questão a ser averiguada nos presentes autos, esta sendo, a necessidade do afastamento dos benefícios oriundos da gratuidade da justiça, concedidos aos Recorridos.

Pois bem.

Como se sabe, a presente questão é iminentemente de fatos, já que a concessão da justiça gratuidade deriva da observação dos documentos colacionados, e então, se constatada a hipossuficiência, concede-se, ou não, os benefícios.

O Recorrente assevera que, para a concessão dos benefícios, é necessário que ocorra a comprovação documental, não sendo suficiente a apresentação de certidão de hipossuficiência.

Ocorre que, a referida previsão foi adotada nos presentes autos, eis que a decisão recorrida se valeu da documentação elencada pelos Recorridos.

A fim, no entanto, de evitar questionamentos, repisa-se neste momento.

Os Recorrente colacionaram diversos documentos, no ID nº 192447169, sendo que nos referidos se constatou que os Agravados possuem renda média mensal de R$ 2.030,76 (dois mil e trinta reais setenta e seis centavos).

A fim de garantir o feito, os Recorridos deveriam juntar a quantia de R$ 6.038,77 (seis mil trinta e oito reais setenta e sete centavos), e ao levar em consideração que os mencionados possuem gastos com alimentação, moradia, luz, vestimenta e outros, seria temerário exigir a referida quantia.

Não há dúvidas, então, de que os Agravados fazem jus aos benefícios oriundos à gratuidade da justiça.

Apenas para que não sopesem dúvidas, verifique-se, mais uma vez, que a concessão da justiça gratuidade demanda a comprovação da hipossuficiência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - CARÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “A Corte Especial firmou compreensão segundo a qual, independentemente do fato de se tratar de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a concessão do benefício da assistência judiciária apresenta-se condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos processuais.” (EDcl no REsp 1487376/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 04/08/2015)

2. Ausentes elementos que demonstrem a insuficiência de recursos, impõe-se a manutenção da revogação do benefício.

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

(N.U 1010524-66.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 211868651, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024